Tribunal: TJMT
Processo: 1005728-78.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005728-78.2021.8.11.0004 –
APELANTE: NAIARA OLIVEIRA SANTANA
APELADO: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Naiara Oliveira Santana, representada por seu marido Ronival Oliveira da Silva , assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c com Pedido de Antecipação de Tutela no 1005728-78.2021.8.11.0004, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Garças, que, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.
Houve condenação da Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos ermos do art. 85 do CPC, observada a gratuidade da justiça.
Recorre a Apelante defendendo que foi acometida por COVID-19, na cidade onde reside (Porto Alegre do Norte), e que iniciou o tratamento naquela cidade, e que seu estado de saúde se agravou e necessitou ser transferida para cidade mais próxima que dispusesse de UTI.
Aduz que ante a ausência e vaga no SUS, e com o diagnóstico de comprometimento de 100% dos pulmões, o seu marido decidiu por levá-la para o Hospital particular – Medbarra, contudo, já sabendo que não teria condições de pagar, buscou o auxílio da Defensoria Pública para que providenciasse Ação cominatória para custear o tratamento.
Ressalta que o município de Porto Alegre do Norte enviou a Apelante para Barra do Garças sem fazer a devida regulação, ou seja, sem saber se haveria vaga ou não.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (id.112036551) e contrarrazões do Município de Barra do Garças (id. 112036553)
Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Naiara Oliveira Santana, representada por seu marido Ronival Oliveira da Silva , assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no dia 24/06/2021, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). (id.112036958).
Vale ressaltar que na presente data (24/06/2021) o valor do salário mínimo é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora